Tribunal: TCU
Processo: 035.145/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Fora do bloco/Controle, Avaliação e Auditoria (no da TCE no sistema: 377/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 1413/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde - FNS e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.145/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Angela Ribeiro de Souza (XXX.245.907-XX) ; José Iracy Macário Barros (XXX.653.282-XX) ; Williames Pimentel de Oliveira (XXX.341.442-XX) . 1.2. Entidade: Município de Porto Velho/RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Williames Pimentel de Oliveira (2.694/OAB-RO) e Tiago Ramos Pessoa (10.566/OAB-RO) , representando José Iracy Macário Barros; Williames Pimentel de Oliveira (2.694/OAB-RO) e Tiago Ramos Pessoa (10.566/OAB-RO) , representando Angela Ribeiro de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.